Tribunal: TJDFT
Processo: 0753989-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753989-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DE BARROS FREIRE JUNIOR AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator